Tribunal: TJDFT
Processo: 0703101-03.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-23
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MULTA MÁ-FÉ. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL.
1 Os embargos de declaração têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção do erro material.
2. Ausentes os vícios suscitados, a via dos embargos de declaração não se mostra adequada para recepcionar o inconformismo contra o desfecho empregado pelo Colegiado, que se pronunciou categoricamente sobre os pontos relevantes do recurso.
3. Embargos de declaração rejeitados.